Tribunal: TJES
Processo: 5004412-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004412-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004412-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS

JUIZ: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão (Id. 7813882) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5001967-22.2021.8.08.0014) ajuizada por ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS, cujo
decisum

deferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
em favor da autora/agravada, assim como a
tutela
provisória de
urgência para
determinar
que a
ré/
agravante
, no prazo de 05 (cinco) dias,
suspenda
os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado junto ao benefício previdenciário da
consumidora
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
oportunidade em que inverteu
o ônus da prova, nos termos do art. 6º,
inciso
VIII do CDC.

E
m suas razões recursais, sustentou
não estarem presentes os requisitos
necessários
para a concessão da tutela provisória de urgência na demanda originária, face a
legalidade
da cobrança, fundada em contrato regularmente firmado entre as partes.

Destacou, ademais, que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando-lhe dano irreparável, consistente na perda da margem consignável, caso a autora contrate com outra Instituição Financeira.

Salientou, por fim, a desarrazoabilidade e desproporcionalidade das
astreintes
, não podendo ultrapassar o valor da causa, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa (artigo 884, CC/02).

Neste viés, pleiteou a
suspensão da decisão recorrida
e, no mérito,
o indeferimento da tutela provisória.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004412-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS

JUIZ: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão (Id. 7813882) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5001967-22.2021.8.08.0014) ajuizada por ERCILIA GOMES BORGES DOS PASSOS, cujo
decisum

deferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
em favor da autora/agravada, assim como a
tutela
provisória de
urgência para
determinar
que a
ré/
agravante
, no prazo de 05 (cinco) dias,
suspenda
os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado junto ao benefício previdenciário da
consumidora
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
oportunidade em que inverteu
o ônus da prova, nos termos do art. 6º,
inciso
VIII do CDC.

E
m suas razões recursais, sustentou
não estarem presentes os requisitos
necessários
para a concessão da tutela provisória de urgência na demanda originária, face a
legalidade
da cobrança, fundada em contrato regularmente firmado entre as partes.

Destacou, ademais, que a decisão recorrida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando-lhe dano irreparável, consistente na perda da margem consignável, caso a autora contrate com outra Instituição Financeira.

Salientou, por fim, a desarrazoabilidade e desproporcionalidade das
astreintes
, não podendo ultrapassar o valor da causa, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa (artigo 884, CC/02).

Neste viés, pleiteou a
suspensão da decisão recorrida
e, no mérito,
o indeferimento da tutela provisória.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

C
omo é cediço,
o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
,
estabelece
que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos, verifico que a autora/agravada ajuizou o processo originário alegando que “
tomou conhecimento de que a parte Requerida (agravante) de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, sob o número 16338080.
”

Para tanto, registrou que “
não contratou ou autorizou o referido contrato, incluso em 28.04.2020, com limite de crédito de R$ 1.463,00, cujo desconto mensal sobre seu benefício é de R$ 66,17 ao mês
”, no que pleiteou, liminarmente, pela cessação das cobranças incidentes sobre o seu benefício previdenciário.

Por sua vez, a instituição bancária apresentou, na presente irresignação recursal, sob o Id. 1520805, documento intitulado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BANCO BMG SA e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, de nº 61934431, datado de 27.04.2020, no qual consta assinatura supostamente atribuída à consumidora/agravada.

A respeito da matéria,
prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual e apesar do Termo de Adesão e Autorização para Desconto em Folha apresentado pela instituição bancária, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, por manter a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, vide a aparente necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura atribuída à consumidora no instrumento contratual, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar o agravado em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

No caso, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 08.07.2021, por meio da qual o agravante foi compelido a suspender, imediatamente, os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, realizados com amparo no Contrato nº 61934431, datado de 27.04.2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por inexistir notícia, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Por fim, no que tange à periodicidade das
astreintes
, por serem os aludidos descontos realizados mês a mês, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual “
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.”
E mais,
“[...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa em um dia posterior ao do ato de desconto bancário realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, apenas para determinar que a incidência da
s

astreintes
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido na conta da agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL
.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
Astreintes. Proporcionalidade e razoabilidade. Periodicidade.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
P
rescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
I.
N
os termos da
Súmula nº 479, do e. STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

II
I.
Na hipótese,
com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC,
impõe-se a manutenção da
compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação
.

I
V
.
Estabelece o
artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer,
em valor
suficiente para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

V
.
E
m atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer,
as
astreintes
deverão ser mantidas
na forma consignada na decisão recorrida,
sob pena de ineficácia do comando judicial,
não havendo que se falar em
enriquecimento sem causa da agravada.

V
I.
No que tange à periodicidade das
astreintes
,
por serem os
aludidos descontos realizados mês a mês, não há razão
para
a multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto
no benefício previdenciário
da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

V
II
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.